Tribunal: TJSP
Processo: 1520242-66.2021.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – Não tendo transcorrido o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a do presente julgamento, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva. EMBARGOS REJEITADOS.